Tribunal: TJDFT
Processo: 0705639-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0705639-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA AGRAVADO: LYZ KATHARYNA WALTER CACHATE CAMPOS REPRESENTANTE LEGAL: WANNESSA DE ALMEIDA WALTER GONDIM DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Hapvida Assistência Médica Ltda. contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento, deferiu a tutela provisória de urgência nos autos de no 0701077-19.2023.8.07.0004, ID no 147908427. 2. Em suas razões, a agravante, em suma, defende que não estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela provisória de urgência, pois não ficou evidenciada a probabilidade do direito da agravada, tampouco o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 3. Esclarece que o contrato foi celebrado recentemente (16/1/2023) e apenas 18 dias após a contratação a agravada solicitou expediente de internação, que não foi autorizada em razão da existência do prazo de carência (180 dias). 4. Argumenta que não houve falha na prestação do serviço, ineficiência ou prática de ato ilícito, pois apenas cumpriu o que está previsto em Lei e no contrato celebrado, considerando que para os casos d urgência a internação seria limitada às 12 horas de atendimento. 5. Mesmo assim, esclarece que cumpriu a decisão judicial e arcou com os gastos da internação da agravada até a data em que obteve alta hospitalar, demonstrando a sua boa-fé e colaboração para a prestação jurisdicional. Todavia, aduz que a obrigação não deve ser mantida, diante da ausência dos pressupostos fáticos e legais. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar a determinação imposta pela decisão recorrida até o julgamento do mérito, com a sua reforma. 7. Preparo (ID no 43733597 e no 43733598). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I). 10. O plano/seguro privado de saúde tem por objeto contratual a disponibilização de uma rede credenciada para cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, nos termos do art. 10 da Lei no 9.656/98 e da Resolução no 465/2021 da ANS. 11. Os documentos que instruíram a petição inicial demonstram a negativa no atendimento médico-hospitalar solicitado pela agravada em regime de urgência. 12. A decisão de ID no 147908427, proferida pelo Plantão Judicial da Primeira Instância em 29/1/2023, deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorizasse a internação da agravada, conforme prescrição médica. 13. A agravante declara que cumpriu a determinação judicial e arcou com as despesas da agravada no período em que esteve internada. Logo, não subsiste o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que embasa a pretensão recursal. 14. A controvérsia inerente à regularidade (ou não) da negativa ao tratamento pleiteado pela agravada se refere ao mérito da demanda, que somente poderá ser resolvido em juízo de cognição exauriente, após a correspondente dilação probatória, o exercício do contraditório e da ampla defesa. 15. Por essas razões, ao menos neste juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, aptos à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 16. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, I e 1.019, I). 17. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Oportunamente, retornem-me os autos. 20. Publique-se. Brasília, DF, 18 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO